Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENEFICIÁRIA COM NECESSIDADE DE REALIZAR CIRURGIA JÁ APROVADA PELO PLANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, a ré AMIL cancelou o plano empresarial alegando, primeiramente, que a suspensão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento da empresa contratante, mas, após, justificou a suspensão em fraude praticada pela empresa contratante. Nenhuma das duas situações está demonstrada de plano, isto porque não há comprovação de notificação prévia da autora (na hipótese de inadimplemento) e, igualmente, não está comprovada a existência de fraude praticada pela empresa estipulante.
3. Verificam-se indícios de que o cancelamento ocorreu de forma prematura e sem observância das normas que regem a matéria, sobretudo a relação de consumo.
4. O perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita da cobertura do plano de saúde para realização de procedimento que, nos termos do relatório médico, precisa ser realizada “o mais urgente possível”. Trata-se de cirurgia de estrabismo que já estava autorizada pelo plano de saúde quando da suspensão do contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.